Tribunal: TJSP
Processo: 1000034-39.2018.8.26.0547
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Campos Mello
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
Apelação. Demanda declaratória de inexistência de dívida, com pedido cumulado de indenização de danos morais. Sentença de improcedência. Decisão mantida. Ausência de demonstração de que tenha sido quitada a dívida e de que tenha havido cobrança vexatória. Ônus da prova do autor. Recurso desprovido.